Tribunal: STF
Processo: Rcl 94631
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mediccont Assessoria Ltda., em 11.5.2026, contra a seguinte sentença do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Barra Mansa no Processo n. 0100130-68.2025.5.01.0551, proferida em 10.5.2025, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“ANA BEATRIZ ASSIS DE SOUZA ajuizou reclamação trabalhista em face de MEDICCONT ASSESSORIA LTDA, postulando os títulos elencados na peça exordial, pelos fatos e fundamentos que ali se contêm.
(...) VÍNCULO DE EMPREGO
A reclamante alega que prestou serviços à ré, com vínculo de emprego, sem registro. Sustenta ter sido admitida em 19/04/2023, na função de designer gráfico, com salário no importe de R$5.000,00. Alega que foi coagida a pedir demissão em 01/12/2023 com o objetivo de ser novamente contratada, agora por meio de pessoa jurídica, a qual foi obrigada a constituir, nas mesmas condições anteriores,com salário no importe de R$6.000,00. Acrescenta em dezembro de 2024 encerrou as atividades na ré por recomendação médica diante do quadro de depressão e ansiedade adquirido em razão das condições de trabalho na reclamada.
Tendo em vista a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações da autora de que foi coagida a pedir o desligamento do emprego e a constituir pessoa jurídica para continuar laborando para a reclamada nas mesmas condições.
A contratação da autora, já empregada da reclamada com registro na carteira de trabalho profissional, mediante contrato de prestação de serviços por meio da pessoa jurídica – MEI, nas mesmas condições anteriores, objetivou mascarar a relação de emprego. 
Portanto, constitui fraude ao ordenamento jurídico trabalhista, com o intuito de esquivar-se de suas obrigações perante o empregado.
A constituição de uma pessoa jurídica para que uma pessoa física possa prestar serviços para outra empresa, de forma pessoal, é totalmente irregular e contrária aos ditames legais. Esse mecanismo constitui fraude à lei. Não só à lei trabalhista. 
Em razão desse subterfúgio, há fraude também ao fisco, pois há recolhimento tributário a uma alíquota inferior. Atinge, também, todos os beneficiários da previdência social, com a sonegação das contribuições devidas.
Esse expediente não pode, portanto, ser tolerado.
Dessa forma, a contratação por intermédio de pessoa jurídica é nula de pleno direito, por força do artigo 9º da CLT.Diante disso, declaro a existência de vínculo empregatício entre as partes, no período de 01/12/2023 a 05/07/2024, observados limites do pedido, na função de designer gráfico, com salário no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).
Quanto à ruptura contratual, reputo que a falta de registro do vínculo de emprego pelo empregador e, consequentemente, a ausência de concessão de férias, do pagamento do décimo terceiro salário e dos depósitos do FGTS configuram o descumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador.
(...) Condeno a ré a proceder à anotação do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho Digital da autora, no período de 01/12/2023 a 05/07/2024,observados limites do pedido, na função de designer gráfico, com salário no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).
Após o trânsito em julgado, deverá a Secretaria da Vara intimara ré para cumprimento dessa obrigação, no prazo de dez dias, ficando desde já autorizada a fazê-lo em caso de descumprimento. Desnecessária a imposição de multa,pois em caso de descumprimento da ré em efetuar a anotação, a obrigação pode ser suprida pela Secretaria” (doc. 9, grifos nossos).

Em 8.7.2025, iniciou-se o cumprimento de sentença definitiva. A reclamante ajuizou embargos à execução julgados improcedentes em 7.10.2025; interpôs agravo de petição parcialmente providos somente para excluir a multa por litigância de má-fé; opôs embargos de declaração rejeitados; interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento; e opôs embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.

2. A reclamante assevera tratar-se na origem de “Reclamação Trabalhista na qual se discute, essencialmente, a validade da contratação havida entre as partes mediante pessoa jurídica regularmente constituída. A controvérsia instaurada na origem diz respeito, precisamente, à licitude da contratação por intermédio de pessoa jurídica, sob alegação de fraude à legislação trabalhista, com pedido de reconhecimento de vínculo de emprego” (fls. 1-2).

Argumenta que “jamais foi regularmente citada para integrar a relação processual, tendo sido determinada citação por edital sem o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte, circunstância oportunamente arguida nos autos de origem e ainda submetida à apreciação recursal” (fl. 2). 

Sustenta que “o reconhecimento do vínculo empregatício decorreu da conjugação entre revelia processual e presunção abstrata de ilicitude da contratação mediante pessoa jurídica, em manifesta desconformidade com a orientação consolidada desta Suprema Corte” (fl. 2).

Requer “medida liminar para suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100130-68.2025.5.01.0551, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Barra Mansa/RJ, bem como para obstar o prosseguimento dos atos executórios praticados no referido feito” (fl. 5).

Pede “a cassação da sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Barra Mansa/RJ, bem como do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cuja afronta às decisões desta Suprema Corte, especialmente à ADPF 324, ao RE 958.252 (Tema 725) e ao ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral), é manifesta” (fl. 5). 

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. A sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre as partes transitou em julgado, como informado pela reclamante na inicial desta reclamação, tendo sido iniciada a execução em 8.7.2025.

A pretexto de alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende fazer uso indevido da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.

7. Os argumentos da reclamante revelam intenção de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso e de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Inexigibilidade de título judicial. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da presente reclamação constitucional para se discutir a inexigibilidade do título executivo por suposto vício de inconstitucionalidade derivado da violação das teses fixadas na ADPF nº 324 e nos Temas nº 725 e 1.389 da Repercussão Geral, tendo em vista que a coisa julgada incidente sobre a ação de conhecimento ocorreu em data anterior à da ata de julgamento dos paradigmas (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora